Tribunal: STF
Processo: HC 221831
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL ASSEGURADO EM FASE JUDICIAL. TEMA 941 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 735.020. 



    Narra a petição inicial que foi instaurado procedimento disciplinar em desfavor do paciente, para apurar a suposta prática de falta disciplinar de natureza grave descrita no artigo 50, inciso I, da Lei nº 7.210/84. 



    Homologada a falta grave, a defesa interpôs agravo em execução, o qual restou desprovido.



    Contra essa decisão, foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade do procedimento administrativo disciplinar.



    Sustenta que “há nulidade absoluta pelo cerceamento de defesa e ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório”, argumentando que “não houve a individualização da conduta do Paciente, nem sequer comprovação de que ele teria participação na confusão – as alegações contra ele são extremamente genéricas”.



    Afirma, ainda, que “a oitiva dos agentes penitenciários é absolutamente nula, pois ocorrida depois da oitiva do Paciente e à revelia dele e de sua defesa constituída”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se que a presente ordem seja conhecida pelos Eminentes Ministros. 



    Em seguimento, que seja totalmente provido o presente habeas corpus e, consequentemente, que Vossas Excelências reconheçam a nulidade absoluta do PAD dos autos, pelo cerceamento de defesa e desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assim como da própria Lei de Execuções Penais, e determinem o imediato regresso do ora Paciente ao regime semiaberto, pelos fatos e fundamentos já mencionados anteriormente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso dos autos, o Juízo das Execuções, ao reconhecer a prática de falta grave pelo ora paciente, indicou o seguinte (e-STJ fls. 374/376):



    ‘No que se refere ao fato ocorrido em 21/05/2021, oportunidade em que foi registrada rebelião no IPNH, o apenado nega sua participação, afirmando que no início dos fatos não estava presente, sendo que após escutar os barulhos se deslocou até o local. Afirma, ainda, que não incitou os demais presos, tampouco desrespeitou os agentes. 



    No entanto, o reeducando e os demais apenados envolvidos foram nominalmente identificados pelos agentes que presenciaram o movimento de rebelião. Com efeito, suas declarações são uníssonas e descrevem que os apenados estariam muito alterados em razão de suposta conduta de um dos agentes com o apenado Igor, notadamente o reeducando e outros três, os quais incitavam a massa usando expressões como ‘não deixar barato’ (evento 289). 



    Desse modo, entendo que a falta está devidamente comprovada, sendo importante ressaltar a presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos, devendo-se dar prevalência à sua palavra em detrimento da do apenado. 



    Isso posto, reconheço a falta grave ocorrida no dia 21/05/2021 e regrido o regime de cumprimento da pena para o fechado. 



    [...] 



    Conforme muito bem pontuado pelo agente ministerial, eventual nulidade ocorrida no PAD não afeta diretamente a esfera judicial, por se tratarem de esferas distintas, notadamente quando nesta são observados os ditames legais - veja-se que o apenado foi ouvido em audiência, acompanhado de sua defesa constituída. 



    Ademais, considerando o novel entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE972598, o qual dispensa a necessidade de PAD para a apuração judicial da falta, bastando a realização de audiência de justificação, ainda mais claro está a ausência de cerceamento de defesa e a prescindibilidade do processo administrativo judicial para a apuração da falta grave.’



    O Tribunal estadual manteve a decisão de primeiro grau com os fundamentos a seguir, in verbis (e-STJ fls. 24/25):



    ‘2. Inicialmente, cabe destacar que não há que se falar em nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar.



    Isto porque, com a realização da audiência de justificação, onde foram assegurados ao apenado o devido processo legal e o regular exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, quaisquer irregularidades foram sanadas, permitindo a homologação e o reconhecimento da falta grave. 



    [...] 



    Concluo, dizendo que, sobre a imposição das penalidades, esta Câmara e o Superior Tribunal de Justiça - a Corte responsável pela interpretação da lei federal e pela uniformização na sua aplicação - já firmaram posição sobre a legalidade na imposição das punições da regressão de regime e da alteração da data-base, quando, como no caso em tela, o apenado pratica falta grave.



    Como bem pontuado pelas instâncias ordinárias, eventuais nulidades do processo administrativo não contaminam a fase judicial na qual o apenado foi ouvido e devidamente representado por advogado. A matéria foi enfrentada pela Suprema Corte por ocasião do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do RE 972.598/RS, que se aplica perfeitamente ao presente caso. 



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    [...]



    Dessa forma, considero que os fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias são suficientes para reconhecer o cometimento de falta grave, inexistindo a nulidade aventada. [...]”



    Com efeito, consoante destacado pela Corte Superior, ao manter a decisão que homologou a prática de falta grave, o Tribunal de origem assentou que “com a realização da audiência de justificação, onde foram assegurados ao apenado o devido processo legal e o regular exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, quaisquer irregularidades foram sanadas”. Apontou, ainda, que “eventuais nulidades do processo administrativo não contaminam a fase judicial na qual o apenado foi ouvido e devidamente representado por advogado”. 



    Deveras, o Plenário desta Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do RE 972.598, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado sob o rito da repercussão geral, tema 941, DJe de 06/08/2020, fixou a seguinte tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. Por oportuno, confira-se a ementa do acórdão:



    Processual penal. Recurso extraordinário. Execução penal. Prévio procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave. Desnecessidade. Audiência em juízo na qual assegurados o contraditório e a ampla defesa. Provimento do Recurso. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa. 3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação. 4. Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal. 5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.



    Ademais, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Outrossim, não há que se falar em violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que o artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando, no entanto, o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 203.750-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/09/2021)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação desta Suprema Corte é a de que para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. III – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.235.274-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente